Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-60.2024.8.11.0084
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000061-60.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fauna, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), EDSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 337.604.891-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 337.604.891-68 (APELADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMADAS IRREGULARES EM IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por EDSON JOSÉ DE ALMEIDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, em ação civil pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, decorrentes de queimadas irregulares na propriedade rural FAZENDA BILLY BILL, com ocorrência de 367 focos de calor entre os anos de 2016 e 2021. O réu alegou cerceamento de defesa e inépcia da inicial. O Ministério Público recorreu para incluir obrigações de fazer e não fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se é cabível a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e de indenizar no caso de dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial apresenta de forma satisfatória a delimitação temporal e espacial dos danos ambientais e a causa de pedir, não configurando inépcia.

4.

O indeferimento de prova testemunhal e pericial pelo juízo de origem se fundamenta na suficiência do conjunto probatório documental, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

5.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral e na obrigação
propter rem
, conforme previsto no art. 14, §1o, da Lei 6.938/1981 e art. 225, §3o, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a posse da área afetada.

6.

O Relatório Técnico do INPE atesta a ocorrência de focos de incêndio na propriedade rural do requerido, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa.

7.

A cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar está amparada pela Súmula 629 do STJ, sendo necessária para assegurar a reparação integral do dano ambiental.

8.

O dano moral coletivo decorre da violação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de natureza difusa, sendo passível de indenização sem necessidade de demonstração de sofrimento individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público provido para incluir as obrigações de fazer e de não fazer.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial que indica de forma clara e objetiva os elementos fáticos essenciais para a compreensão do pedido não configura inépcia.

2.

O indeferimento de provas requeridas, quando fundado na suficiência do conjunto probatório, não caracteriza cerceamento de defesa.

3.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a posse ou domínio da área.

4.

É admissível a cumulação das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em casos de dano ambiental, para assegurar a reparação integral, conforme Súmula 629 do STJ.

5.

O dano moral coletivo ambiental decorre da violação de valores difusos e pode ser reconhecido sem comprovação de sofrimento ou abalo moral individualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3o; Lei 6.938/1981, art. 14, §1o; Lei 12.651/2012, art. 38; CPC, arts. 330, §1o, 370 e 491.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 629; STJ, AgInt no AREsp 1.791.024/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.06.2022; TJ-MT, Ap 0001142-49.2017.8.11.0038, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

R
ecursos de
A
pelação
C
ível
interpostos por EDSON JOSÉ DE ALMEIDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000061-60.2024.8.11.0084, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública em face de EDSON JOSÉ DE ALMEIDA alegando, em síntese, que foram constatados 367 focos de calor na propriedade rural denominada FAZENDA BILLY BILL, de propriedade do requerido, entre os anos de 2016 e 2021.

Afirmou que a verificação foi realizada através do Relatório Técnico Queimadas

0146

2021 do INPE, a partir dos dados do Programa Queimadas, o qual registrou incêndios na vegetação da propriedade rural do requerido sem a devida autorização de queima controlada.

Sustentou que o uso irregular do fogo causou danos ambientais significativos, prejuízos à fauna e à flora, degradação do solo e contribuição para o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas, além dos impactos à saúde pública.

Com base nesses fundamentos, requereu a condenação do requerido em obrigações de fazer, não fazer e de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Regularmente citado, o requerido apresentou
contestação
,

nela
arguindo
, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir e ausência de individualização da suposta conduta danosa. No mérito, negou a prática de ilícito ambiental, afirmando possuir autorização da SEMA-MT para exploração florestal e que jamais fez uso de fogo fora dos períodos permitidos

(I
d
155112605).

Após regular tramitação, sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo, ambos acrescidos de juros e correção monetária

(I
d
172227070
)
.

Inconformado, EDSON JOSÉ DE ALMEIDA interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial. Reiterou a alegação de inépcia da inicial e ausência de individualização da suposta conduta danosa. No mérito, sustentou a inexistência de nexo de causalidade e de danos ambientais, requerendo a reforma integral da sentença

(I
d
275469357
)
.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO também apresentou recurso de apelação, insurgindo-se quanto ao não acolhimento dos pedidos de condenação em obrigações de fazer e não fazer. Alegou ser plenamente cabível a cumulação dessas obrigações com as indenizatórias, conforme Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça

(I
d
178656706
)
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões ao recurso de EDSON JOSÉ DE ALMEIDA, refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção da sentença

(I
d
186146731
)
.

O requerido, apesar de regularmente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso do requerido e provimento do recurso ministerial

(I
d
283096354
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025